Tribunal: STF
Processo: Ext 1051
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-21
Data de publicação: 2009-05-21

Ementa:
PROCESSO-CRIME - COMPETÊNCIA - EXTRADIÇÃO. Havendo notícia de 
   prática delituosa voltada a introduzir tóxico no território do 
   Governo requerente, incumbe ter como de boa origem o pedido de 
   extradição. 

	EXTRADIÇÃO - PROCESSO-CRIME EM CURSO NO BRASIL. 
   A circunstância de o extraditando ter contra si processo-crime no 
   Judiciário brasileiro não obstaculiza a 
   extradição.

	EXTRADIÇÃO - DUPLICIDADE DE PEDIDO. Existindo 
   duplicidade de pedido, sendo idênticas as penas previstas para os 
   tipos, define-se a preferência na extradição pelas datas dos 
   pedidos formulados, prevalecendo aquele formalizado em primeiro 
   lugar.

	EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - CONSPIRAÇÃO - CRIME DE 
   QUADRILHA - LAVAGEM DE RECURSOS. Impõe-se a observância da dupla 
   tipicidade e, assim, o fato de o artigo 288 do Código Penal 
   exigir, para a configuração do crime de quadrilha ou bando, a 
   associação de mais de três pessoas. 

	EXTRADIÇÃO - PRISÃO 
   PERPÉTUA. No deferimento da extradição, deve-se impor cláusula, 
   presente a norma do artigo 75 do Código Penal e, portanto, a 
   impossibilidade de o extraditando cumprir pena perpétua 
   cerceadora da liberdade de ir e vir.